Tribunal: CARF
Processo: 10480.728196/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.728196/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.109 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2023
Recorrente
MARCOS LUIZ DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Há de se rejeitar a preliminar de nulidade quando comprovado que a autoridade
fiscal cumpriu todos os requisitos pertinentes à formalização do lançamento,
tendo o sujeito passivo sido cientificado dos fatos e das provas documentais
que motivaram a autuação e, no exercício pleno de sua defesa, manifestado
contestação de forma ampla e irrestrita, que foi recebida e apreciada pela
autoridade julgadora.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. FILHOS. REQUISITOS LEGAIS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na Declaração de
Ajuste Anual. Não podem ser considerados dependentes, para fins de dedução
na Declaração do Imposto de Renda, os filhos e enteados que, embora
admitidos pela legislação tributária, os respectivos rendimentos não foram
somados aos rendimentos do declarante para efeito de tributação na Declaração
de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.728196/2011-60
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.109 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728196/2011-60

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 03-060.354, proferido, 10 de
abril de 2014, pela 7a Turma da DRJ/BSB, que julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário lançado.
Por bem resumir os fatos ocorridos até o momento, transcreve-se a seguir o
relatório que apoiou o acórdão de piso, complementando-o mais adiante:
presente Notificação de Lançamento originou-se da revisão da Declaração de Ajuste
Anual referente ao exercício 2010, ano calendário 2009, quando foi apurado crédito
tributário no valor de R$ 10.659,53, atualizado até 08/2011(fls. 43/47).
O lançamento decorre da constatação das seguintes infrações:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica: constatou-se omissão de
rendimentos, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 24.856,26, recebidos da
Secretaria de Administração, pelo dependente Edna Maria Soares de Oliveira, CPF no
192.112.28468.
Na apuração do imposto devido, foi compensado IRRF de R$ 415,10 sobre os
rendimentos considerados omitidos.
Dedução Indevida com Dependente: glosa de R$ 1.730,00, referentes ao filho Marcos
Luiz de Oliveira Filho, nascido em 07/10/1985, por não ter sido comprovada a condição
de universitário.
As alterações promovidas na Declaração em decorrência das infrações, o
enquadramento legal, assim como os valores apurados, encontram-se identificados nos
Demonstrativos anexos à Notificação de Lançamento.
O contribuinte impugnou o lançamento, fls. 2/3, alegando, em síntese, que:
- colocou a esposa Edna Maria Soares de Oliveira como dependente porque não tinha
conhecimento da obrigatoriedade de informar os rendimentos por ele recebidos e pede
que seja autorizada a apresentação de declaração dela em atraso;
- o filho Marcos Luiz de Oliveira Filho é seu dependente de direito, pois em 2009 era
universitário, dependia financeiramente do impugnante e residia no mesmo endereço,
conforme comprovantes anexos.
- informa que não teve má fé e não tem condições financeiras de pagar o imposto
apurado.
Requer seja acolhida a impugnação.”
Por sua vez, a 7a Turma da DRJ/BSB julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário lançado, cuja decisão restou assim ementada:
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.109 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728196/2011-60

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPENDENTE. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
DEDUÇÃO DE DEPENDENTES. FILHOS. REQUISITOS LEGAIS.
Não podem ser considerados dependentes, para fins de dedução na Declaração do
Imposto de Renda, os filhos e enteados que, embora admitidos pela legislação tributária,
os respectivos rendimentos não foram somados aos rendimentos do declarante para
efeito de tributação na Declaração de Ajuste Anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com o seguintes
argumentos:
“II - O Direito
A Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, consagrou ao longo do seu
texto, e expressamente no artigo 5o, LV, a garantia aos brasileiros e estrangeiros
residentes no país, com natureza de cláusula pétrea, o exercício do contraditório e da,
ampla defesa no sentido de possibilitar as partes à manifestação em processos judiciais e
administrativos, bem como conhecimento de todos os documentos que possam ser
utilizados para impor sanções.
No presente caso, o Processo Administrativo discutido apresenta graves omissões que
impossibilitam o direito de defesa. Quais sejam:
Ausência do Lançamento do Crédito Tributário
Ausência dos cálculos no Acórdão da 7a Turma;
Ausência dos índices utilizados na correção
Ausência do Auto de Infração;
Por fim, ultrapassadas as preliminares, no mérito, o Requerente pede a reconsideração
do Acórdão, uma vez que seu filho menor recebia um valor a título de bolsa de estudo
que não devia ser tributado e a remuneração de sua esposa era isenta do Imposto de
Renda por ser menor do que o exigido na legislação em vigor à época.
II! - DOS PEDIDOS
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do Processo
Administrativo de cobrança fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente
recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito reclamado.
É o relatório.

Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.109 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728196/2011-60

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já constou no relatório, trata-se de Notificação de Lançamento oriunda
de revisão da Declaração de Ajuste Anual referente ao exercício 2010, ano calendário 2009, em
que foi apurado crédito tributário no valor de R$ 10.659,53, atualizado até 08/2011(fls. 43/47). A
Recorrente interpôs recurso voluntário às e-fls. 69-71 aduzindo alegações sobre o suposto
cerceamento do direito de defesa e, no mérito, ratificou os argumentos de sua impugnação.
Preliminarmente
A Recorrente apresentou preliminar de nulidade em seu recurso voluntário sob o
argumento de o presente caso teria incorrido em graves omissões que impossibilitariam o direito
de defesa: ausência do lançamento do crédito tributário, ausência dos cálculos no Acórdão da 7a
Turma, ausência dos índices utilizados na correção, ausência do auto de infração.
Contudo, tais ilações não podem ser comprovadas.
A referida alegação deve ser enfrentada, em primeiro lugar, à luz do disposto no
art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) (Destacou-se)
Além disso, como a arguição diz respeito aos requisitos intrínsecos ao ato de
lançamento, cabe invocar, igualmente, o art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.109 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728196/2011-60

Por fim, cabe invocar o art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que traz requisitos
do auto de infração em que se mesclam critérios materiais a critérios formais do lançamento:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Ocorre que analisando a notificação de lançamento, às e-fls. 34-38, bem como a
decisão recorrida (e-fls. 57-62), não restou caracterizada qualquer hipótese de nulidade. Como
dito, as hipóteses de nulidade estão previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972. Consoante tal
dispositivo, são nulos, além dos atos e termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, o que não se
afigura nos autos.
Ademais, havendo comprovação de que o sujeito passivo demonstrou conhecer o teor
da acusação fiscal formulada no auto de infração, considerando ainda que todos os termos, no curso
da ação fiscal, foram-lhe devidamente cientificados, que logrou apresentar esclarecimentos e suas
razões de defesa dentro dos prazos regulamentares, não há que se falar em cerceamento ao direito de
defesa bem assim não há que se falar em nulidade do lançamento.
Afinal, as garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos. O enfrentamento das questões na peça de defesa denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.109 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728196/2011-60

Outrossim, as formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos
foram reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios
lícitos. A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Destarte, rejeito a preliminar de nulidade suscitada.
Mérito
Consoante já narrado, o lançamento decorreu das infrações de omissão de
rendimentos (R$ 24.856,26), recebidos pela dependente Edna Maria Soares de Oliveira e
compensação indevida de dependente (R$ 1.730,00) referente ao filho Marcos Luiz de Oliveira
Filho, por não ter sido comprovada a condição de universitário.
Sobre a matéria, no acórdão de piso assim constou:
“(...)
Da Omissão de Rendimentos de Dependente
O contribuinte alega que colocou Edna Maria Soares de Oliveira como dependente
porque não tinha conhecimento da obrigatoriedade de informar os rendimentos por ela
recebidos e pede que seja autorizada a apresentação de declaração da dependente em
atraso.
Na declaração revisada o contribuinte incluiu no código 11(cônjuge) Edna Maria Soares
de Oliveira, CPF no 192.112.28468 como sua dependente, mas deixou de declarar os
rendimentos tributáveis por ela recebidos, fato que motivou a infração em causa.
A inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é facultativa.
Ao incluir dependente admitido pela legislação tributária, surge para o contribuinte,
titular da declaração, a obrigação de também de declarar os bens, direitos e obrigações
do dependente e, principalmente, os seus rendimentos, os quais devem ser somados aos
rendimentos do recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de Ajuste
Anual, a teor do § 8o do art. 38 da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, que assim
dispõe:
Art. 38. (...)
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
A legislação tributária não admite a retificação da Declaração de Ajuste Anual após o
início do procedimento de lançamento de ofício, exceto nos casos em que se comprovar
erro nela contido e antes do lançamento, conforme previsão contida no art. 147, §§ 1o e
2o, do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172, de 1962):
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.109 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728196/2011-60

§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros cometidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão
retificados de ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão
daquela.
No caso, foi uma opção do contribuinte ter declarado como dependente Edna Maria
Soares de Oliveira CPF no 192.112.28468, não se constituindo em erro, mesmo que o
contribuinte desconheça as consequências dessa inclusão, quais sejam, acrescentar na
declaração os rendimentos auferidos pelo dependente incluído.
Conforme pesquisas nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, a
dependente auferiu os rendimentos objeto da infração e ela não apresentou Declaração
de Ajuste Anual em separado, no exercício em questão (fl. 56).
Na atual fase processual não há como acatar o pedido para excluir a dependente e que
seja autorizada apresentação de declaração dela em separado, vez que o contribuinte e o
dependente envolvidos na infração perderam a espontaneidade.
Acerca das alegações de que não houve má fé e não tem condições financeiras de pagar
o imposto apurado, vale ressaltar que a responsabilidade por infrações tributárias é
objetiva e independe da culpa ou dolo do agente, assim como da situação econômico
financeira do contribuinte. O artigo 136 do Código Tributário Nacional assim diz:
Art.136: Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações
da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Assim, em que pesem as alegações do contribuinte, cabe à esfera administrativa aplicar
as normas legais nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder apreciar razões de
cunho pessoal.
Uma vez comprovada a omissão de rendimentos, impõe-se o dever do Fisco de, em
procedimento de revisão da Declaração, efetuar o lançamento de ofício sobre os valores
omitidos, a teor do parágrafo único, art. 142 do Código Tributário Nacional CTN (Lei
no 5.172, de 1966), que imprime caráter expressamente vinculado e obrigatório à
atividade de lançamento, não existindo a possibilidade de escolha por parte da
administração tributária quanto a efetuá-lo ou não, uma vez identificada à ocorrência do
fato gerador.
Procedente, portanto, a infração.
Da Dedução com Dependente Sobre o direito à dedução dos dependentes incluídos na
declaração, vale trazer as disposições do art. 74, do Regulamento do Imposto de Renda,
RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99, nos seguintes termos:
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a
noventa reais por dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos
arts. 4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.109 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728196/2011-60

(...)
III a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer
idade quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho; (...)
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior
poderão ser assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de
idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola
técnica de segundo grau (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
(...)
O contribuinte alega que o filho Marcos Luiz de Oliveira Filho é seu dependente de
direito, pois em 2009 era universitário, conforme comprovantes anexos.
A inclusão de dependentes na Declaração de Ajuste Anual é facultativa.
Ao incluir dependente admitido pela legislação tributária, surge para o contribuinte,
titular da declaração, a obrigação de também de declarar os bens, direitos e obrigações
do dependente e, principalmente, os seus rendimentos, os quais devem ser somados aos
rendimentos do recebidos pelo titular para efeito de tributação na Declaração de Ajuste
Anual, a teor do § 8o do art. 38 da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, que assim
dispõe:
Art. 38. (...)
(...)
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
No caso sob exame, os documentos anexados (fls.17/19) indicam que Marcos Luiz de
Oliveira Filho era estudante universitário em 2009, matriculado no curso de Ciências
Contábeis.
Todavia, verificou-se em pesquisas aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, que o dependente auferiu rendimentos tributáveis não informados na
declaração do contribuinte.
Com efeito, na declaração revisada o contribuinte incluiu Marcos Luiz de Oliveira
Filho como seu dependente, mas deixou de declarar os rendimentos tributáveis por ele
auferidos. Dessa foram, embora tenha sido comprovada a condição de universitário,
Marcos Luiz de Oliveira Filho não pode figurar como dependente do contribuinte na
Declaração de Ajuste Anual. Glosa mantida.
Posto isso, VOTO pela Improcedência da impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido”.
Inconformada, a Recorrente pediu a reconsideração do Acórdão, uma vez que seu
filho menor recebia um valor a título de bolsa de estudo que não devia ser tributado e a
remuneração de sua esposa era isenta do Imposto de Renda por ser menor do que o exigido na
legislação em vigor à época.
Contudo, razão não assiste à Recorrente. Explique-se.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.109 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728196/2011-60

A legislação de regência assim dispõe:
Legislação Lei no 7.713, de 1988:
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
[...]
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados. [...]Art. 8o Fica sujeito ao pagamento
do imposto de renda, calculado de acordo com o disposto no art. 25 desta Lei, a pessoa
física que receber de outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos
e ganhos de capital que não tenham sido tributados na fonte, no País.
Lei no 9.250, de 1995:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas: [...]c) à quantia, por dependente, de: [...]3. R$ 1.730,40 (mil,
setecentos e trinta reais e quarenta centavos) para o ano-calendário de 2009;”
Já Instrução Normativa SRF no 15, de 2001, vigente à época:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:
I - o cônjuge;
[...]
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
[...]
1o As pessoas elencadas nos incisos III e V podem ser consideradas dependentes
quando maiores até 24 anos de idade, se estiverem cursando estabelecimento de ensino
superior ou escola técnica de segundo grau.
[...]
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.109 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.728196/2011-60

Nesse mesmo sentido, a Instrução Normativa RFB, no 1.500, de 2014:
Art. 72. A base de cálculo do imposto, na DAA [Declaração de Ajuste Anual], é a
diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos recebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não tributáveis, os tributados exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva; e II - das seguintes deduções, conforme o caso:
a) as previstas nos incisos I e III a VI do caput do art. 52;
b) a quantia, por dependente, qualquer que seja o mês de início ou do término da relação
de dependência durante o ano-calendário, constante da tabela anual do Anexo VI a esta
Instrução Normativa;
c) despesas com instrução;
d) despesas médicas; e e) despesas escrituradas em livro Caixa.
§ 1o As deduções a que se referem os incisos IV e V do caput do art. 52 ficam limitadas
a 12% (doze por cento) do total de rendimentos computados na determinação da base de
cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos, observado o disposto no art.
87.
§ 2o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes incluídos na declaração
devem ser somados aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação.
Desta feita, considerando a legislação aplicável ao caso e que no curso do
processo o Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático probatório de suas
alegações, porém assim não procedeu, as divergências apontadas na peça de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
de que os rendimentos dos dependentes foram oferecidos à tributação. Logo, não há fundamento
para acolher a pretensão da Recorrente, devendo ser mantido o acórdão de piso, cujas
fundamentos de fato e de direito adoto em complemento às minhas razões de decidir.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento do direito de defesa e, no
mérito, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 85
DF CARF MF
Original